Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADIANTAMENTO. APOSENTADORIA. TEMA 1.009 STJ.
1. É válida a citação por edital precedida de diligências infrutíferas junto aos endereços indicados e de consulta ao Sisbajud , Infoseg e Siel.
2. O pagamento indevido ao servidor público decorrente de erro administrativo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, está sujeito à devolução. Ausente boa-fé objetiva do servidor, pois lhe era possível constatar o pagamento indevido.